Tribunal: TJMT
Processo: 1011151-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011151-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compromisso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), VERA LUCIA SOARES GOMES - CPF: 367.298.411-68 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), GILDA MARIA COCARELLI PACHECO - CPF: 171.619.081-91 (AGRAVADO), VALDEMAR ELPIDIO PACHECO - CPF: 189.140.808-97 (AGRAVADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), MAYARA RONDON DE SOUZA - CPF: 054.522.351-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1011151-60.2023.8.11.0000

– Cuiabá.

Agravante:
Vera Lucia Soares Gomes

Agravados:
Gilda Maria Cocarelli Pacheco e outro

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INEXISTENTES -

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie,

carecendo elementos
a evidenciar a probabilidade do direito invocado,
tampouco o
perigo de dano suscitado, sendo mister

a devida instrução processual, imperativa a manutenção da decisao a quo que indeferiu a tutela provisoria de urgência reclamada.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1011151-60.2023.8.11.0000

– Cuiabá.

Agravante:
Vera Lucia Soares Gomes

Agravados:
Gilda Maria Cocarelli Pacheco e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Vera Lucia Soares Gomes
em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de rescisão contratual movida por
Gilda Maria Cocarelli Pacheco e outro
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na reconvenção.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, alegando a demonstração da ausência de inadimplência pecuniária e ato de transferência de imóveis, dação em pagamento, prevista contratualmente, além da declaração expressa de arrependimento dos agravados em relação ao negócio jurídico entabulado entre as partes.

Pleiteia a transferência dos imóveis: localizado no Ed. Absoluto, apto n.o 1.707, Av. Mario Palma, n.o 125, Jardim Mariana, em Cuiabá/MT, de matrícula 99.263, registrado no 2o Serviço Notarial e Registro de Cuiabá, para o nome da recorrente; da unidade habitacional de n.o 903 com vagas de garagens ns.o 17 e 18, localizado no Ed. Maison Royale, registrado no 6o Serviço Notarial de Cuiabá, sob a matrícula n.o 01.8.25.001.0914.035, do nome da agravante para o nome dos recorridos.

Sustenta que era de conhecimento dos agravados, desde o inicio das tratativas, acerca dos direitos aquisitivos da agravante relativos ao imóvel objeto da dação em pagamento (Edf Maison Royale), em relação ao qual, apenas pendia transferência para o nome da agravante, e que a não transferência do imóvel quando da realização do negócio jurídico, se deu por opção dos agravados, que pretendiam transferir o apartamento para o comprador final.

Forte em tais argumentos, requesta

a reforma da decisão
a quo
, para que seja deferida a tutela provisória de urgência de modo que seja determinada a transferência da titularidade dos imóveis, sendo o
apartamento no 1707 do Edifício Absoluto para o nome da agravante e o apartamento no 903 do Edifício Maison Royale para o nome dos agravados.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 169219666.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 169522663, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelos agravados no id n. 172416689, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1011151-60.2023.8.11.0000

– Cuiabá.

Agravante:
Vera Lucia Soares Gomes

Agravados:
Gilda Maria Cocarelli Pacheco e outro

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de cobrança por inadimplemento de compromisso de compra e venda proposta por Valdemar Elídio Pacheco e Gilda Cocarelli Pacheco, em face de Vera Lucia Soares Gomes, alegando que firmaram

promessa de compra e venda de imóvel urbano em 24.03.21, intermediado pela empresa de corretagem Interaí Gestão de Investimentos, sendo pactuado

que os promitentes vendedores,

estavam a vender à ré um apartamento residencial localizado no edifício Absoluto, n. 1.707, na avenida Mario Palma, n. 125, Jardim Mariana, em Cuiabá, pelo preço de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais, a ser pago com o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), a título de sinal, e o restante através de dação em pagamento de outro apartamento localizado no Edifício Mason Royale, matrícula 01.8.25.001.0914.035.

Relataram que após a assinatura do contrato, bem como do recebimento da entrada no valor de R$ 600.000,00, entrega das chaves, à ré tomou posse do imóvel, quando tomaram conhecimento de que o apartamento localizado no Edf. Maison Royale não era de propriedade desta, pois, estava registrado em nome de terceira pessoa. Que, após tomarem conhecimento desses fatos, notificaram extrajudicialmente a ré requerendo a rescisão contratual em virtude da ausência de transferência do imóvel, aditando a inicial para modificação do pedido para rescisão contratual c.c reintegração de posse.

Decorrida a marcha processual, com a citação da ré, e apresentação da peça defensiva, sobreveio pedido reconvencional da demandada requestando pela
concessão de liminar para que os reconvindos/autores realizem todos os atos necessários, para a transferência da unidade autônoma, apto n.o 1707,

localizado no Ed. Absoluto, para o nome da reconvinte/requerida, bem como que a unidade n. 903 localizada no Ed. Maison Royale seja transferida para os reconvindos/autores.

A magistrada
a quo
indeferiu o pedido.

Insurge-se então a agravante.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu a tutela provisória de urgência formulada na reconvenção.

Dito isso,
entendo que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto,
tratando-se de fato complexo e controvertido, em que se discute o inadimplemento contratual por ambas as partes, é manifesta a inviabilidade da pretensão recursal quanto à transferência dos imóveis objetos do contrato de compra e venda, por se tratar de providência a ser tomada posteriormente com estrita observância do contraditório e da ampla defesa, em razão da necessidade de dilação probatória, a fim de aquilatar o alegado inadimplemento da avença, e, se existente, a responsabilidade pela resolução do contrato, cujas consequências evolam de acordo com a parte que deu causa à rescisão.

Ademais, como bem pontuou a magistrada
a quo
, as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da ação, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. MEDIDA SATISFATIVA. FATOS CONTROVERSOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A medida pleiteada se trata de medida satisfativa, bem como todo o debate diz respeito a matéria que demanda instrução, esclarecimentos e contraditório e ampla defesa pela parte contrária
. Ademais, adiantar o mérito em tutela de urgência como pretendido pela agravante, não condiz com a melhor regra processual. Assim, dependendo a causa de análise de cláusula contratual, pretensão de rescisão de contrato, e havendo questões a serem comprovadas, não há elementos a conceder a tutela liminar, por estar ausente concomitantemente o prejuízo irreparável ou difícil reparação e a probabilidade do direito. Portanto, não há a probabilidade do direito, bem como inexistente o risco de prejuízo já que a ação está averbada na matrícula do imóvel”
(RAI n.

1013732-48.2023.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 26.09.23 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO VERBAL DE PERMUTA DE VEÍCULOS – NECESSIDADE DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES SOBRE A NEGOCIAÇÃO A AMPARAR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela provisória de urgência apenas será concedida se observadas, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos do artigo 300, caput, Código de Processo Civil.

Apesar da relevância da alegação de descumprimento contratual pelo agravado, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório. Não há evidência da probabilidade do direito, porquanto a questão contratual demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental”.
(RAI n.

1005433-82.2023.8.11.0000,

3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 19.07.23)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023